Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-35.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-35.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEMAR ZUCOLOTTO ME - CNPJ: 19.270.333/0001-69 (APELADO), ADEMAR ZUCOLOTTO - CPF: 987.294.030-49 (APELADO), ANGELA RAMOS CORDEIRO - CPF: 008.274.331-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA TODOS OS DEVEDORES – IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.195/2021 – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c arts. 771, parágrafo único e 924, V, do CPC.

2. Execução de título extrajudicial ajuizada em novembro de 2016, tendo como objeto uma Cédula de Crédito Bancário. O executado Ademar Zucolotto foi citado em 26/11/2018, não tendo sido possível localizar a executada Angela Ramos Cordeiro, tampouco bens penhoráveis.

3. O apelante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a citação do devedor solidário interrompe a prescrição para todos os devedores, a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e a ausência de inércia do exequente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando: (i) os efeitos da citação do devedor solidário; (ii) a aplicabilidade temporal da Lei no 14.195/2021; (iii) a existência ou não de inércia do exequente; e (iv) o prazo prescricional aplicável à espécie.

III. Razões de decidir

5. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência para as ações de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

6. A citação do devedor solidário Ademar Zucolotto, ocorrida em 26/11/2018, interrompeu a prescrição em relação a todos os devedores, nos termos do art. 204, §1o, do CC, que estabelece:
"a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros".

7. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC, entrou em vigor em 26/08/2021, não podendo retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas anteriormente, em observância ao princípio da irretroatividade das normas processuais, previsto no art. 14 do CPC.

8. O exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao prescricional, tendo sempre se manifestado quando provocado pelo juízo, diligenciando para localizar os executados e seus bens.

9. Considerando que a citação do executado Ademar Zucolotto ocorreu em 26/11/2018, interrompendo a prescrição para todos os devedores, e que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, não se verifica o transcurso do prazo prescricional até a presente data.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação a todos os devedores, nos termos do art. 204, §1o, do CC. 2. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC, não pode ser aplicada retroativamente para atingir situações jurídicas consolidadas anteriormente à sua vigência. 3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, na
Execução de título extrajudicial 1000597-35.2016.8.11.0025
ajuizada em face de
ANGELA RAMOS CORDEIRO, ADEMAR ZUCOLOTTO E ADEMAR ZUCOLOTTO ME
,
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c arts. 771, parágrafo único, e 924, V, do CPC. Sem ônus para as partes nos termos do art. 921, §5°, do CPC.

Em suas razões,

o apelante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a citação do devedor solidário interrompe a prescrição para todos os devedores, nos termos do art. 204, §1o, do CC; (ii) a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC; (iii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça; (iv) a ausência de inércia do exequente, que sempre se manifestou quando provocado; (v) a necessidade de observância do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, julgado em Incidente de Assunção de Competência.

Sob tais argumentos, requer seja afastada a prescrição; subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais; bem como prequestiona toda matéria ventilada neste
recurso.

Sem contrarrazões (ID. 340082385).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
ADEMAR ZUCOLOTTO ME, ADEMAR ZUCOLOTTO E ANGELA RAMOS CORDEIRO
, distribuída em novembro de 2016 perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

A execução tem como fundamento uma Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro no 3519428480, celebrada em 05/08/2015, no valor de R$ 41.932,42, a ser restituída em 36 parcelas mensais de R$ 1.864,97, com vencimento da primeira parcela em 15/09/2015 e da última em 15/08/2018.

Conforme narrado na petição inicial, o pagamento das parcelas seria realizado mediante débito na conta corrente no 27294, mantida pela primeira executada junto à agência 1584 do Banco exequente. Contudo, não foi possível realizar o débito da parcela vencida em 15/09/2015 devido à inexistência de saldo disponível, o que ocasionou o vencimento antecipado de todo o débito, conforme previsto na cláusula 7 do contrato. O valor atualizado da dívida, à época do ajuizamento da ação, era de R$ 60.332,36.

Em 24/11/2016, foi proferido o despacho inicial determinando a citação dos executados para efetuarem o pagamento no prazo de 03 dias, sob pena de penhora (ID 320781864). A primeira tentativa de citação, realizada em 03/05/2017, resultou negativa (ID 320781881). Após ser intimado, o exequente manifestou-se em 28/09/2017, requerendo novas diligências para localização dos executados.

Somente em 26/11/2018, após diversas tentativas frustradas, foi possível realizar a citação do executado ADEMAR ZUCOLOTTO

(certidão ID 320781969). Contudo, apesar das inúmeras diligências realizadas, não foi possível localizar a executada ANGELA RAMOS CORDEIRO, tampouco bens penhoráveis dos devedores.

Foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de endereços, todas infrutíferas.

Em 23/01/2025, o exequente requereu a citação por edital da executada ANGELA RAMOS CORDEIRO, alegando o esgotamento de todos os meios para sua localização. Antes de analisar o pedido, o juízo determinou a intimação do exequente para manifestar-se sobre eventual prescrição da demanda (ID 320781974), considerando que, apesar de todo o esforço do Judiciário em diversas tentativas de citação, esta ainda não havia sido concretizada para todos os executados.

Em 28/05/2025, o exequente manifestou-se alegando a inexistência de prescrição e reiterou o pedido de citação por edital da executada ANGELA RAMOS CORDEIRO.

Não obstante os argumentos apresentados pelo exequente, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c arts. 771, parágrafo único e 924, V, do CPC. Fundamentou sua decisão no fato de que, apesar da citação de um dos executados em 26/11/2018, não foram localizados bens penhoráveis nem foi possível citar a executada ANGELA RAMOS CORDEIRO, tendo transcorrido mais de nove anos desde o ajuizamento da ação.

Pois bem.

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5o, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Primeiramente, é importante ressaltar que a citação do devedor solidário ADEMAR ZUCOLOTTO, ocorrida em 26/11/2018, interrompeu a prescrição em relação a todos os devedores, nos termos do art. 204, §1o, do CC, que estabelece: "
a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros
".

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART . 70 DO DECRETO No 57.663/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF . AFRONTA AO ART. 71 DO DECRETO No 57.663/66. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF . 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais." ( AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015) . Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1976663 RJ 2021/0389721-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Ademais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou retroativamente o art. 921, §4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, o que viola o princípio da irretroatividade das normas processuais, previsto no art. 14 do CPC.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC, entrou em vigor em 26/08/2021, não podendo retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas anteriormente. Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na nova redação do dispositivo, considerando fatos ocorridos antes de sua vigência, viola o princípio da irretroatividade das normas processuais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Contratos Bancários – Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Insurgência recursal do exequente - Prazo Prescricional – Inaplicabilidade do art. 921, § 4o, do CPC, com as modificações da Lei 14.195/2021 - Impossibilidade de aplicação retroativa – Incidência da legislação revogada - Inexistência de desídia do apelante – Prescrição intercorrente não configurada – Sentença desconstituída - RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 40178161320138260602 SP 4017816-13.2013.8.26.0602, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 08/12/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESERÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PREJUDICADO. Não há falar em deserção se no ato da interposição do recurso a parte Apelante pede a concessão da gratuidade recursal e, posteriormente, efetua o preparo. A nova redação da Lei n. 14.195, de 2021, dada ao § 4o do art. 921 do CPC, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não tendo a parte exequente deixado de movimentar o processo pelo prazo de prescrição do título executivo, não resta configurada a prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada, primeiro recurso provido e segundo recurso prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000221790827001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

Outro ponto relevante é que o exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao prescricional, tendo sempre se manifestado quando provocado pelo juízo. A análise dos autos revela que o exequente diligenciou para localizar os executados e seus bens, tendo enfrentado dificuldades inerentes ao mecanismo da justiça.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que dispõe: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Por fim, cabe ressaltar que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980), conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC – IAC 1.

Considerando que a citação do executado ADEMAR ZUCOLOTTO ocorreu em 26/11/2018, interrompendo a prescrição para todos os devedores, e que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, não se verifica o transcurso do prazo prescricional até a presente data.

Ademais, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber inclusive, que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto às pesquisas a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026